Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INFORMAÇÃO NÃO VERÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ULTRAPASSADO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDOS.
1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por contratante de serviços advocatícios que pactuou, antes de decorrido o prazo legal de 60 dias a contar do óbito do inventariado, os serviços de um causídico para apresentação do inventário extrajudicial ou judicial.
2. Os artigos 2o e 8o do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil determinam que o advogado deve atuar com honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé devendo informar ao cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda.
3. Não tendo a contratada cumprido o contrato dentro do prazo previsto em lei e não havendo escusas para a omissão do dever de ofício, deverá responder pelos danos causados ao cliente, máxime porque a contratada chegou a sustentar que o processo de inventário estava tramitando judicialmente, imputando a lentidão da resolução ao Judiciário, e ação sequer havia sido ajuizada.
4. Em razão da especificidade do caso destes autos ultrapassar o mero descumprimento contratual, caberá à contratada indenizar o contratante pelos danos morais experimentados, cujo valor foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelo desprovido.